Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-58.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014342-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), SANDRA MEDIANEIRA DOS SANTOS RODRIGUES CORREA - CPF: 716.058.000-15 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1014342-58.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelada
:
Sandra Medianeira dos Santos Rodrigues Correa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DUPLICADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco
, concernente em descontar da conta corrente da consumidora os mesmos valores descontados diretamente de sua fonte pagadora, viola, por certo, a boa-fé objetiva.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro proceder descontos duplicados referente a contratos de empréstimos consignados, impondo-se a sua condenação em reparar o dano moral correlato.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1014342-58.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelada
:
Sandra Medianeira dos Santos Rodrigues Correa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e dano moral que lhe move
Sandra Medianeira dos Santos Rodrigues Correa, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade dos descontos, determinando a restituição dobrada dos valores, condenando o banco ao pagamento de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 16% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos descontos em débito em conta, uma vez que consta no contrato a possibilidade como meio alternativo de pagamento. Defende a inexistência de ato ilícito, ante a inexistência de desconto irregular, incumbindo a apelada verificar a regularidade da consignação. Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório e para que a restituição seja de forma simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 152600310), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1014342-58.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Banco Itau Consignado S.A.

Apelada
:
Sandra Medianeira dos Santos Rodrigues Correa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sandra Medianeira dos Santos Rodrigues Correa
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e dano moral contra o
Banco Itau Consignado S.A.
, aduzindo firmou com o banco dois contratos de empréstimos consignados nos valores de
nos valores de R$ 599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e R$ 124,35 (cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), mensais. Contudo, apesar dos descontos efetuados em seu holerite no mês de março/2021, o banco procedeu aos mesmos descontos diretamente de sua conta corrente no mesmo mês.

Pontua que buscou a solicitação administrativa do problema, mas sem sucesso, pugnando pela condenação do banco na restituição dobrada dos valores e a condenação por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade dos descontos, determinando a restituição dobrada dos valores, condenando o banco ao pagamento de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 16% sobre o valor da condenação (id. 152600300).

Em face da sentença, o banco recorre
defendenddo a impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos descontos em débito em conta, uma vez que consta no contrato a possibilidade como meio alternativo de pagamento. Defende a inexistência de ato ilícito, ante a inexistência de desconto irregular, incumbindo a apelada verificar a regularidade da consignação. Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório e para que a restituição seja de forma simples.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC, incumbia à instituição apelante, demonstrar que o defeito não existiu, isto é, que não ocorreu falha na prestação do serviço, o que não logrou fazer.

Ora, apesar do banco defender a regularidade dos descontos efetivados na conta bancária da consumidora, restou incontroverso que no mês de março/2021, houve os descontos em seu holerite (id. 152599798), não justificando, portanto, os descontos efetivados em 26.03.21 das parcelas referentes aos empréstimos consignados firmados.

Nessa trilha, bem anotou a d. magistrada:

“
Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

Observa-se dos documentos acostados nos ids 59653493 e 59653494, que os empréstimos consignados foram contraídos mediante pagamento diretamente debitado na folha de pagamento da autora.

No entanto, nota-se que no mês de março de 2021 a parte requerida efetuou o desconto diretamente na conta corrente da autora (id 54063766 e 54063768), sem qualquer previsão contratual e, ainda, realizou o mesmo débito na folha de pagamento da contratante.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, ante a irregular conduta da requerida
”. (id. 152600300).

Logo, constatada a duplicidade nos descontos, escorreita a sentença que determinou o ressarcimento e, no caso em espeque tenho que merece ser mantida a devolução dobrada de valores. Explico.

Pelos documentos colacionados pela apelada, a conduta do apelado, concernente em descontar da conta corrente da apelante os mesmos valores já descontados diretamente de sua fonte pagadora, viola, por certo, a boa-fé objetiva, devendo ser mantida a restituição dobrada.

Para corroborar, colaciono o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)

No que tange a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, o desconto duplicado, nesta hipótese, atento aos valores que a apelada aufere líquidos por mês, tenho que foi capaz de comprometer seu orçamento, causando-lhe prejuízo.

Destarte
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada na cobrança indevida de valores pagos e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente ao efetivar descontos em conta corrente para quitação de empréstimo consignado já descontado em folha de pagamento, sem a prévia autorização, notadamente quando se constata que o apelo combateu a sentença de forma genérica.

Existindo a responsabilidade
civil, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelo dano moral mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023